Tribunal: TJBA
Processo: 0027726-10.1995.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027726-10.1995.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Vania Maria Pereira de Andrade e outros

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ ALMEIDA DOS SANTOS, FABIANY DA SILVA RIBEIRO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APLICABILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, execução fiscal ajuizada em 18/07/1995 para cobrança de crédito tributário de ICMS referente aos exercícios de 1990 e 1991, ante a configuração do abandono da causa pela Fazenda Pública, que, devidamente intimada por meio eletrônico, permaneceu absolutamente inerte.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção de execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é compatível com o regime especial da Lei de Execuções Fiscais, particularmente com o procedimento previsto no art. 40 da LEF; (ii) verificar se a prolongada inércia do exequente configura, de forma autônoma, a prescrição intercorrente.

3. A extinção de execução fiscal não embargada por abandono da causa é juridicamente possível quando, intimado pessoalmente o representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito, este permanecer inerte, podendo ser decretada de ofício e independentemente de requerimento da parte adversa, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não afasta a incidência do art. 485, III, do CPC na hipótese de abandono imputável ao exequente, pois aquele dispositivo regula a suspensão do processo diante da impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis – situação diversa da presente, em que o devedor foi citado e bens foram penhorados ainda em 1997.

5. A intimação do representante da Fazenda Pública por meio eletrônico ostenta natureza de intimação pessoal, por força do art. 183, §1º, do CPC e do art. 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006, cumprindo plenamente o requisito imposto pelo art. 485, §1º, do CPC.

6. A inércia da Fazenda Pública por lapso temporal superior a doze anos, a contar de sua última manifestação útil nos autos (10/01/2012), configura a prescrição intercorrente, na medida em que o princípio do impulso oficial não é absoluto e recai sobre o exequente a responsabilidade de promover os atos tendentes à satisfação do crédito tributário.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027726-10.1995.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados VANIA MARIA PEREIRA DE ANDRADE e MARIA ADELAIDE MAGALHAES ASSUNCAO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.